Tribunal: TJDFT
Processo: 0739513-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. ENTENDIMENTO DO STJ EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DUPLA REMIÇÃO. CONCLUSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR INTRAMUROS. ENCCEJA NÍVEL FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE. EXAMES DISTINTOS. METODOLOGIAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DIFERENTES.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que declarou, em favor do apenado, remição pela aprovação no ENCCEJA – Nível Fundamental.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em saber se é possível conceder a remição pela aprovação no ENCCEJA – Nível Fundamental a reeducando que já teve dias remidos pela conclusão do ensino fundamental por meio de estudo regular intramuros.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A finalidade da remição, fundada no estudo, é a de incrementar o esforço intelectual do apenado, de vital importância para sua futura inserção no mercado de trabalho e, portanto, para o efetivo alcance do intuito ressocializador da reprimenda penal.
3.2. Admite-se a remição de pena por estudo em razão da aprovação no ENEM, mesmo que o condenado já tenha concluído o ensino médio pelo ENCCEJA ou na educação regular, pois o ENEM exige esforço adicional e possui maior grau de complexidade, atendendo ao objetivo de incentivo aos estudos e readaptação social do apenado.
3.3. Constatada a distinção de complexidade entre o ENEM e o ENCCEJA, a remição pela aprovação nesses exames não configura bis in idem ou duplicidade de benefício, uma vez que ambos os exames têm diferentes finalidades e não possuem o mesmo fato gerador para fins de remição de pena.
3.4. A jurisprudência consolidada assegura a remição de pena por aprovação no ENEM a apenados que já possuem o ensino médio concluído, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), bonificação reservada apenas aos reeducandos que concluírem etapa de ensino (ensino fundamental, médio ou superior) durante o cumprimento da pena.
3.5. Configura duplicidade de benefícios nova remição pela segunda aprovação nas mesmas matérias do ensino fundamental em outro exame, ou repetição de realização (e aprovação) do mesmo exame (todas as matérias ou determinadas áreas do conhecimento) mais de uma vez.
3.6. No caso concreto, o reeducando obteve remição pela conclusão de ensino regular intramuros e pela aprovação em exame de certificação do ensino fundamental (ENCCEJA). Ainda que referentes ao mesmo nível de ensino, não é possível afirmar que as matérias exigidas em um e outro teste sejam idênticas, até porque a metodologia de avaliação do ENCCEJA, por áreas de conhecimento, é completamente distinta da avaliação ordinária realizada em cada um dos anos do ensino regular do nível fundamental.
3.7. Não há como deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade e, portanto, não impliquem realização de esforços pelo sentenciado no intuito de aperfeiçoar e/ou aprofundar conhecimentos e ferramentas educacionais visando facilitar sua reintegração social.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.